Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE. FÁCIL CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento do Tema Repetitivo 531, que impede a restituição e presume a boa-fé do servidor público quando a Administração Pública incorre em erro de interpretação de lei ou de cálculo formulado pela Administração Pública que sujeita o servidor a restituí-las: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. A Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas está sujeito à devolução, salvo comprovação da sua boa-fé, especialmente quanto à dificuldade ou impossibilidade de o beneficiário verificar o erro administrativo – erro operacional ou de cálculo (Tema Repetitivo 1.009).
3. Na hipótese, o apelante pediu exoneração e, durante a tramitação do processo administrativo, chegou a pedir o parcelamento dos valores a serem restituídos em favor do Distrito Federal. Ademais, é incontroverso que o ex-servidor sequer chegou a exercer o cargo para o qual foi contratado. Em outras palavras: recebeu a remuneração sem que tenha prestado os serviços devidos.
4. A parte não agiu conforme parâmetros da boa-fé ao constatar que recebeu indevidamente valores da Administração Pública e não promoveu a restituição; é cabível a devolução do montante recebido, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil – CC).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.